Tribunal: TJPA
Processo: 0000807-19.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000807-19.2011.8.14.0018

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ORDELINO MIGUEL DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de execução ajuizada em face de Ordelino Miguel de Andrade, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, em razão de alegada ausência de impulso processual pela parte autora. A apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que a extinção foi decretada sem prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, requerendo o prosseguimento regular da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se a ausência dessa providência impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §1º, do CPC exige, nas hipóteses de extinção previstas nos incisos II e III, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, de modo que essa providência constitui condição de validade da extinção por abandono da causa.

4.

A interpretação sistemática do art. 485 do CPC evidencia que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ocorrer após a ciência direta da parte autora, não bastando a intimação em nome de patronos anteriormente constituídos.

5.

A exigência de intimação pessoal concretiza garantia mínima do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, especialmente em processos que permaneceram longo tempo sem movimentação.

6.

Ausente a comprovação de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, revela-se prematura e nula a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito por abandono da causa.

7.

A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece que a configuração válida do abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora, impondo-se a anulação da sentença quando a formalidade essencial não é observada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0855236-67.2024.8.14.0301, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 02.12.2025; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da ação de execução ajuizada em face de ORDELINO MIGUEL DE ANDRADE, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil, em razão de alegado abandono da causa pela parte autora.

Cuida-se, na origem, de ação de execução proposta pela instituição financeira recorrente em face da parte executada, visando à satisfação de crédito, mediante adoção das medidas executivas cabíveis para constrição patrimonial e adimplemento da obrigação, tendo o feito sido extinto em razão da ausência de impulso processual atribuído à parte autora.

Outrossim, verifica-se que o Juízo singular entendeu configurada a inércia da parte autora por período superior a 30 (trinta) dias, reputando caracterizado o abandono da causa, circunstância que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, determinando, ainda, as providências de praxe quanto ao arquivamento dos autos.

Ademais, em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que a extinção do processo foi decretada sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, em afronta ao disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do decisum e o consequente prosseguimento regular da demanda.

Foram opostos embargos de declaração pela exequente, nos quais se alegou expressamente a necessidade de intimação pessoal da autora

e o requerimento do

réu. Os aclaratórios foram rejeitados.

O apelado, embora intimado para apresentar contrarrazões, não se manifestou.

O feito me foi redistribuído em 04/09/2025, em cumprimento à EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, bem como aferir a necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

No mérito, assiste razão à parte apelante.

Dispõe o art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito quando “o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes”. Todavia, o §1º do referido dispositivo estabelece requisito indispensável para a decretação da extinção, ao prescrever, de forma expressa:

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ocorrer após a prévia intimação pessoal da parte autora, com a concessão de prazo para suprimento da omissão, providência que se revela condição de validade do ato judicial extintivo.

No caso concreto, não restou cumprida a exigência, com a ciência direta da parte.

A exigência legal não é meramente formal. Cuida-se de garantia mínima do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, notadamente em processos que permaneceram longo tempo sem movimentação. Em tais casos, a intimação apenas em nome de patronos anteriormente constituídos não supre a providência exigida pelo legislador, justamente porque a ciência efetiva da parte é pressuposto da extinção fundada em abandono ou inércia.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença incorre em erro ao aplicar o art. 485, IV, do CPC, pois a ausência de citação não configura falta de pressuposto processual, mas sim situação de abandono da causa, prevista no inciso III do mesmo artigo. A jurisprudência e a doutrina são firmes em reconhecer que, para a configuração válida do abandono da causa, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC/2015. Ausente nos autos a comprovação de intimação pessoal do autor para suprir a omissão, a sentença que extingue o feito por abandono é nula, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e tribunais estaduais. A extinção do feito, sem a observância da formalidade essencial da intimação pessoal, fere o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do decisum. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. [...]

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855236-67.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/12/2025
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.

2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023
)

Assim, ausente a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, revela-se prematura e, portanto, nula a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Diante desse contexto, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, inclusive para que seja oportunizada à parte autora a prática do ato processual eventualmente pendente.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para
anular
a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem
, para regular prosseguimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026